Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705170-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO E SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO ON IMARES, SERASA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME CARVALHO E SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória e compensatória de no 0753880-51.2024.8.07.0001, movida em desfavor de CONDOMINIO ON IMARES e SERASA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor, consistente na suspensão, para fins de recálculo do score, dos efeitos da anotação no cadastro de inadimplentes do Serasa S.A, nos seguintes termos (ID 220705226): “Trata-se de ação cominatória e compensatória por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GUILHERME CARVALHO E SOUSA em desfavor de CONDOMINIO ON IMARES, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 05 de agosto de 2024, foi imitido na posse de imóvel localizado no Condomínio réu. Aduz que o requerido, sabedor de tal fato, ajuizou em seu desfavor Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo n. 1155653- 32.2024.8.26.0100), visando a cobrar do Requerente o pagamento das taxas condominiais anteriores à supramencionada data. Discorre que ajuizou em desfavor do condomínio réu “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars” ,distribuída à 24a Vara Cível de Brasília (DF), Processo n. 0718177-59.2024.8.07.0001, visando a declarar a ilicitude da cobrança de tais valores pelo requerido. Pontua que, no referido feito, seu pedido foi julgado procedente, determinando que o requerido não efetuasse a cobrança de tais valores. Argumenta que o ajuizamento de ação judicial em seu desfavor acarretou drástica redução de seu Score de crédito junto ao SERASA. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) A concessão de Tutela Provisória de Urgência para que seja determinado ao SERASA a suspensão dos efeitos da anotação no cadastro de inadimplentes a fim de viabilizar o recálculo do score do Requerente, conforme discorrido no item II.3; Decido. Inicialmente, inclua-se o SERASA SA, CNPJ n. 62.173.620/0001-80, no polo passivo da presente demanda, conforme petição de emenda de id. 220692112. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao autor no presente feito. Conforme narrado pelo requerente, os débitos condominiais do imóvel objeto do feito, referentes aos meses anteriores a agosto de 2024 (data de imissão na posse do bem), foram declarados, em relação ao requerente, inexigíveis, conforme sentença proferida no processo n. 0718177-59.2024.8.07.0001, já transitada em jugado, que tramitou perante a 24a Vara Cível de Brasília/DF. Veja-se: (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido e confirmo a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato vinculado à cobrança de taxas condominiais provenientes do Residencial ON Imarés, unidade 1206, até a efetiva entrega das chaves, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme constou do julgado, foi determinado à requerida a abstenção da prática de qualquer ato vinculado à cobrança de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves. O autor alega que a requerida ajuizou ação de execução de título extrajudicial referente a taxas anteriores à entrega das chaves. Ajuizada a execução, seu nome foi inscrito no SERASA. O autor não necessita de outro comando judicial, uma vez que a sentença proferida já lhe concedeu a pretensão aqui buscada. Basta ao autor exigir o cumprimento da referida sentença de forma a compelir a requerida a providenciar a desistência da execução extrajudicial e a retirada de seu nome do SERASA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (ID 221210513): “Trata-se de embargos de declaração aviados por GUILHERME CARVALHO E SOUSA em relação à decisão de id 220705226, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Aduz que a decisão partiu da falsa permissa de que a ação declaratória de inexistência de débito fora movida contra o Condomínio requerido, quando, em verdade, fora ajuizada contra a administradora do Condomínio BBZ Administração de Condomínio Ltda. Com razão a embargante quanto ao ponto. O processo n° 0718177-59.2024.8.07.0001 não foi ajuizado contra o Condomínio ora réu. Assim, a sentença proferida naqueles autos não atinge sua esfera jurídica. Conheço dos embargos de declaração e analiso o pedido de antecipação de tutela. O embargando formulou os seguintes pedidos de tutela de urgência: (...) b) A concessão de Tutela Provisória de Urgência para que seja determinado ao SERASA a suspensão dos efeitos da anotação no cadastro de inadimplentes a fim de viabilizar o recálculo do score do Requerente, conforme discorrido no item II.3; Extrai-se dos autos, e conforme consta da narrativa da petição inicial, que a anotação no SERASA foi feita em decorrência do ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial - Condomínio em Edifício processo n° 1155653-32.2024.8.26.0100 distribuído à 39a Vara Cível do TJSP. A anotação foi feita com fundamento no art. 828 CPC e com a devida autorização do Juízo bandeirante, como se pode ver ao id 220183151 - Pág. 94. Eventual requerimento de cancelamento da anotação deve ser dirigido ao Juízo onde tramita o procedimento executivo e que autorizou a anotação. A ele cabe decidir quanto ao ponto. Este Juízo não competência funcional para reformar decisão, ou mesmo suspender seus efeitos, de juiz de primeira instância. Diante disso, conheço dos embargos de declaração para indeferir o pedido de antecipação de tutela.” Em suas razões, o agravante requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada para que seja determinado ao Serasa S.A. a exclusão da anotação no cadastro de inadimplentes a fim de viabilizar o recálculo do seu score. No mérito, pede o conhecimento e o provimento deste agravo de instrumento com a confirmação da tutela recursal antecipada. Aponta, em suma, que, não obstantes os fundamentos apontados pelo Juízo a quo, além de o art. 828 do CPC não dispor sobre a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes, não houve qualquer autorização, por parte do Juízo da 39a Vara Cível do TJSP, no sentido de permitir a anotação no sistema do Serasa S.A. Alega não haver nada a indicar ter partido a anotação no cadastro de inadimplentes de autorização judicial, sobretudo porque, para essa finalidade, existe ferramenta própria à disposição do Judiciário, isto é, o SERASAJUD, medida executiva prevista no art. 782, § 3o, do CPC. Outrossim, ainda que tenha sido possível a inclusão no cadastro de inadimplentes a partir da certidão de que a execução foi aceita pelo juiz (ID 220183151, p. 94), caberia ao condomínio ora agravado providenciar a realização da diligência, comunicando o registro, no prazo de 10 (dez) dias, nos autos da execução. Todavia, da análise da Execução n. 1155653- 32.2024.8.26.0100 infere-se que o agravado, Condomínio On Imarés, não promoveu o registro do agravante no cadastro de inadimplentes. Se o fez, não comunicou, consoante expressa determinação legal e judicial, ao juízo da execução, ensejando a nulidade da anotação. Alega que o Serasa enfatizou ter promovido a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes após obter a informação (através de mera captação de dados públicos) de que tramitava em desfavor do recorrente Execução de Título Extrajudicial. Ou seja, o agravado, Serasa S.A., confessa que a inclusão no cadastro de inadimplentes partiu de iniciativa própria, motivada pela informação pública acerca do processo n. 1155653- 32.2024.8.26.0100. Nesse viés, mesmo que a Execução tenha sido proposta na Comarca de São Paulo, não compete, com exclusividade, ao Juízo da 39a Vara Cível corrigir o ato ilegal, porquanto i) inexiste autorização da 39a Vara Cível do TJSP para inclusão do agravante no cadastro de inadimplentes e ii) a anotação no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma automática pela Serasa S.A., após a captura de informações públicas pelo seu sistema. O pedido de suspensão (e consequente cancelamento) da anotação apenas foi formulado no processo principal (ação compensatória por danos morais) porque o reconhecimento de que se trata de cobrança indevida demanda, logicamente, a imediata determinação de exclusão do cadastro de inadimplentes. Dito de outro modo, comprovada a cobrança indevida, a reparação integral do dano somente é possível após a exclusão do cadastro de inadimplentes e, ainda, após o recálculo do score do agravante, exatamente o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência (ID 68735276). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 68737510). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação cominatória e compensatória por danos morais através da qual busca o autor, ora agravante, liminarmente, a determinação ao requerido SERASA S.A. da suspensão dos efeitos da anotação no cadastro de inadimplentes, a fim de viabilizar o recálculo do score do requerente. No mérito, busca a confirmação da medida liminar e "a condenação do Requerido, Condomínio On Imarés, ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 220692112). Conforme consta, informou o autor na ação originária que, em 05 de agosto de 2024, foi imitido na posse de imóvel localizado no Condomínio réu. Aduziu, entretanto, que o requerido, mesmo sendo conhecedor de tal fato, ajuizou, em 26/09/2024, em seu desfavor Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo n. 1155653- 32.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 39a Vara Cível da Comarca de São Paulo), visando a cobrar do requerente o pagamento das taxas condominiais anteriores à mencionada data (ID 220183151). O ajuizamento da ação acarretou drástica redução de seu Score de crédito junto ao SERASA. Não obstante, discorreu ter movido (em 09/05/2024 - ou seja, antes da execução) “ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência”, em desfavor de BBZ Administração de Condomínio LTDA, administradora do condomínio réu (que não foi parte na referida ação), distribuída à 24a Vara Cível de Brasília (processo n. 0718177-59.2024.8.07.0001), visando a declarar a ilicitude da cobrança de tais valores pelo requerido. Na ocasião, seu pedido foi julgado procedente, sendo determinado que o requerido (BBZ Administração de Condomínio LTDA, não o condomínio réu, ora agravado) não efetuasse a cobrança de tais valores. Pugnou, assim, pela determinação liminar ao requerido SERASA S.A. da suspensão dos efeitos da anotação no cadastro de inadimplentes, considerando que esta se baseia em cobrança indevida. Sobre a questão posta, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. REsp 1.148.179, “é lícita a inscrição dos nomes de consumidores por conta da existência de débitos discutidos em processos de busca e apreensão, cobrança ordinária, concordata, despejo por falta de pagamento, embargos, execução fiscal, falência ou execução comum, quando os dados referentes às disputas judiciais forem públicos e tiverem sido repassados pelos cartórios de distribuição de processos judiciais às entidades detentoras dos cadastros, por meio de convênios firmados entre elas e o Judiciário de cada estado, sem intervenção dos credores litigantes ou de qualquer fonte privada”. Na mesma linha, no julgamento do REsp n. 1.344.352 (Tema Repetitivo n. 554), assentou a referida Corte de Justiça a regularidade da reprodução de registros oriundos de cartório de distribuição judicial em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, em razão da presunção legal de veracidade e publicidade inerente a esses registros. No julgado mencionado, esclareceu-se que uma das formas pelas quais os órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) obtêm dados para alimentar os seus cadastros é mediante informações constantes nos cartórios de distribuição de processos judiciais, o que conseguem por meio de convênios firmados com o Poder Judiciário de cada Estado da Federação. Não se olvide que os dados sobre processos existentes nos cartórios distribuidores forenses são informações públicas (em regra) e de acesso a qualquer interessado, mediante pedido de certidão, conforme autoriza o parágrafo único do art. 155 do CPC. Nesse sentido, se os órgãos de proteção ao crédito reproduzem fielmente o que consta no cartório de distribuição a respeito de determinado processo de execução, não se lhes pode tolher que forneçam tais dados públicos aos seus associados. Isso porque a existência de processo de execução constitui, além de dado público, fato verdadeiro, que não pode ser omitido dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito. Nessa linha, precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. APONTAMENTOS DE EXECUÇÕES JUDICIAIS. ORIGEM. ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. INFORMAÇÕES ADVINDAS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS JUDICIAIS. INFORMAÇÕES VERÍDICAS. AÇÕES EM CURSO. REGISTROS EM SISTEMAS DE CONTROLE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DE DADOS CONSTANTES DE CADASTROS PÚBLICOS. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL 1.344.352/SP). EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES POR AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANOTAÇÕES. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. As anotações promovidas pela entidade arquivista – Serasa – retratando a subsistência de execuções e cumprimentos de sentença promovidas em desfavor do alcançado pelos registros, derivando os registros de assentamentos e informações com respaldo na realidade e de bancos de acesso público, pois içados do sistema de distribuição judicial, não se afiguram desguarnecidas de gênese legítima ou revestidas de abusividade, dispensando, inclusive, prévia notificação do afetado, pois presume-se que tinha ciência da subsistência dos fatos retratados. 2. Consoante a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no ambiente de recursos repetitivos (Tema 793), "diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos” (REsp 1.344.352/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014), corroborando a legitimidade das anotações realizadas por entidade especializada com supedâneo ou reprodução de assentamentos constantes dos cartórios de distribuição judicial e a apreensão de que não encerram ato ilícito e dispensam a prévia notificação do afetado. 3. Decorrentes as anotações das informações apuradas e captadas pela entidade arquivista do sistema de distribuição, reproduzindo simplesmente a subsistência das execuções promovidas em face do afetado, e não os débitos que fazem o objeto das ações, dispensando prévia notificação, não encerram ato ilícito, afastando-se, destarte, a alegada afronta ao teor do artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o anotado derivara da subsistência das ações, e não de débitos ainda judicializados. [...]” (Acórdão 1424102, 0712318-49.2021.8.07.0007, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 31/05/2022) - g.n. “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELA CAUSÍDICA. ANOTAÇÃO DA AÇÃO NO SERASA. AUSÊNCIA DE DÍVIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DECORRENTE DE CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E PUBLICIDADE. RESP N. 1.344.352. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DO SCORE. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a retirada da anotação da ação judicial descrita na inicial do cadastro da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.344.352 (Tema Repetitivo n. 554), é lícita a reprodução de registros oriundos de cartório de distribuição judicial em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, em razão da presunção legal de veracidade e publicidade inerente a esses registros, não configurando fato ensejador de dano moral. De acordo com a c. Corte de Justiça, “(...) a existência de processo de execução constitui, além de dado público, fato verdadeiro, que não pode ser omitido dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito; porquanto tal supressão equivaleria à eliminação da notícia da distribuição da execução, no distribuidor forense, algo que não pode ser admitido. (...) Portanto, diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros dos cartórios de distribuição judicial, não há cogitar em ilicitude ou eventual abuso de direito por parte do órgão do sistema de proteção ao crédito que se limitou a reproduzir informações fidedignas constantes dos registros dos cartórios de distribuição.” (REsp 1.344.352-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014). [...]” (Acórdão 1764338, 0726157-22.2022.8.07.0003, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 11/10/2023) - g.n. Destarte, não obstante as razões suscitadas pelo recorrente, não há probabilidade do direito a sustentar, neste momento processual, o pedido liminar de exclusão da anotação, no cadastro de inadimplentes, de existência de execução em curso, pois este fato é objetivo, verdadeiro e público. De outra banda, a discussão acerca de ser a cobrança indevida, e consequente impropriedade da ação executiva, deve ser reservada à via adequada, através de embargos à execução distribuídos por dependência aos autos da ação principal de execução, ou seja, no Juízo da 39a Vara Cível do TJSP. Consequentemente, como bem destacou o Juízo a quo (ID 221210513), eventual requerimento de cancelamento da anotação deve ser dirigido àquele Juízo, competente para análises de questões decorrentes da execução. Em síntese ao exposto até aqui, enquanto existir processo executivo em curso, não se mostra possível impedir que os órgãos de proteção de crédito reproduzam fielmente o que consta no cartório de distribuição a respeito do feito, devendo o interessado se utilizar da via adequada para infirmar o título executado e obter, por conseguinte, a baixa da informação nos cadastros de crédito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator